Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO NA OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE FRAUDE. NEGÓCIO DESCONSTITUÍDO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DE PARTE DO PREÇO PAGO PELO AUTOR QUE USUFRUIU DO BEM POR QUATRO ANOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Se as circunstâncias pessoais do requerido são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica e o autor não apresenta elementos em sentido contrário, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Inexistindo resquício de prova de que autor e réu estavam em conluio com o estelionatário, é de se reconhecer que ambos foram vítimas da mesma fraude. Do mesmo modo, ambos agiram com culpa no negócio quando subtraíram informações ao outro, o que permitiu a eclosão da fraude. Se tivessem agido com transparência o golpe não teria acontecido. Assim, não há como imputar a um ou ao outro a culpa exclusiva pelo evento. Autor e réu, de modo não intencional, contribuíram para o sucesso do estelionato perpetrado pelo terceiro.
4. Se a fraude conduziu a celebração da compra e venda e conspurcou a vontade das partes, o negócio deve ser desconstituído, repartindo as partes os prejuízos.
5. Experimentando o autor expressiva vantagem com o estelionato (praticado por terceiro), pois pagou 60% do valor do veículo e desde 2019 vem utilizando o bem, e tendo o réu experimentado grande prejuízo pois perdeu a posse do Celta e nada recebeu por ele, essa desproporção deve ser levada em conta na solução da controvérsia.
6. O artigo 6o da Lei 9.099/95 autoriza o Juiz a adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Nesse sentido, cabe ao juiz adotar a tese que mais se coaduna com a justiça no caso concreto. Assim, deverá o autor restituir o veículo ao réu e o réu deverá restituir R$5.000,00 ao autor. Esse valor leva em consideração que o autor pagou 15 mil pelo veículo, usufruiu por mais de quatro anos do bem, que certamente experimentou deteriorações decorrentes do uso.
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido o recurso do autor e parcialmente provido o recurso do réu. Com relatório e voto em separado.
8. Autor condenado a pagar as custas e os honorários que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.